Tribunal: STF
Processo: RE 1426149
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Israel Honório dos Santos Neto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ESTUDANTE APRENDIZ. TRIÊNIO. REVOGAÇÃO DA AVERBAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 



    O autor realizou o Curso de Formação de Professores junto à Escola Deodato Linhares, no período de 01/01/1987 a 31/12/1989, conforme Boletim de Averbação de Tempo de Serviço como Aluno Aprendiz (Bol. da PM nº 051 – 08/03/2010, averbado para efeito de cômputo de triênios. Ocorre que o demandante afirmou que tal averbação foi suprimida em 2012, tendo sido a demanda ajuizada apenas em 2020. O réu confirmou na contestação que o ato administrativo que revogou a averbação do temo de serviço de aluno aprendiz foi publicado por meio do Boletim da PM nº 036, datado de 04/02/2012, fazendo com que fosse diminuído o percentual de triênios que o autor vinha efetivamente percebendo em seus vencimentos. Cumpre frisar que a revogação da averbação consiste em ato único de efeito concreto, cuja pretensão é originada no momento em que ela é suprimida, porque fato caracterizador de uma nova situação jurídica. Assim, essa circunstância difere daquelas medidas pertinentes às relações jurídicas de trato sucessivo, as quais são consequências de situações jurídicas ainda válidas. É cediço que a relação de trato sucessivo pressupõe a reiteração da ofensa ao direito ainda vigente, notadamente, com o descumprimento de uma obrigação legal. Assim, o ato supressor da averbação ora discutida gera a pretensão de que ela seja restabelecida em favor do seu beneficiário e, por conseguinte, deflagra o início do prazo prescricional para exigir tal medida. Portanto, o prazo prescricional é contado a partir da publicação do ato supressor da vantagem pecuniária, sendo a suspensão do pagamento do respectivo triênio nos meses subsequentes mero reflexo do ato originário, situação que não caracteriza relação de trato sucessivo. Nessa toada, diante do ajuizamento da presente demanda após mais de 05 (cinco) anos da revogação da averbação do tempo de aluno aprendiz, resta caracterizada a prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. Precedentes do e. STJ e do e. STF. Sentença reformada. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal “ao não oportunizar ao recorrente a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.”



    Sustenta que “o apelante retirou o tempo de aluno aprendiz do apelado sem o devido processo legal, o que viola o contraditório e a ampla defesa, sendo assim, um ato administrativo nulo que não pode ser convalidado pelo tempo”, e, portanto, “não corre prescrição em face de ato administrativo nulo.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Destaco, ainda, que o Tribunal de origem, ao analisar lei infraconstitucional (Decreto n. 20.910/1932) e examinar fatos e provas, deu provimento à apelação deduzida pela ora recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão autoral. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    O autor, Israel Honório dos Santos Neto, realizou o Curso de Formação de Professores junto à Escola Deodato Linhares, no período de 01/01/1987 a 31/12/1989, conforme declaração de fls. 79 e Boletim de Averbação de Tempo de Serviço como Aluno Aprendiz (Bol. da PM nº 051 – 08/03/2010, de fls. 81), averbado para efeito de cômputo de triênios. 



    Ocorre que o demandante afirmou que tal averbação foi suprimida em 2012, tendo sido a demanda ajuizada apenas em 2020. 



    […]



    No presente caso, afigura-se aplicável o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que apresenta o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício das pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública, in verbis: 



    […]



    Nessa toada, diante do ajuizamento da presente demanda após mais de 05 (cinco) anos da revogação da averbação do tempo de aluno aprendiz, resta caracterizada a prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. 



    À semelhança, o mero fato de a vontade externada pela Administração não ter sido precedida por processo administrativo específico não se presta para obstar a fluência do prazo negativo, porque, dado o seu caráter geral, prescinde de prévia notificação pessoal dos interessados, inexistindo, assim, qualquer violação ao devido processo legal e às garantias inerentes ao direito de defesa e do contraditório.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator